Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710453-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA MARIA DE SOUZA, DIVINA MARTINS SANTOS, DIVINO JOSE DOS SANTOS, DJANIRA LIBERATO DINIZ, DJANIRA PEREIRA MARINHO, DJANIRA RIBEIRO DA COSTA, DOLENY FERREIRA DE SOUZA, DOLORES MONTELO DA SILVA, DOMICIANO DA SILVA, DIVINO CESAR FONSECA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DIVINA MARIA DE SOUZA e OUTROS contra a sentença por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão executória e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, por meio do qual o exequente, ora apelante, pretende o pagamento do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão em janeiro de 1996, cuja concessão decorre do julgamento da ação coletiva no 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar, processo no 0134432-69.2009.8.07.00001, mantida pelo c. STJ nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), porquanto requerida após decorridos mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento. À vista do entendimento prevalente nesta 8a Turma Cível, ao qual adiro, a fim de viabilizar a harmonização dos julgados, reputo necessária a suspensão do feito, com base no art. 313, V, "a", do CPC, uma vez que a questão ainda não está definitivamente solucionada pelo c. STJ, ante a pendência de julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF. Diante desse cenário, imprescindível o aguardo da solução definitiva acerca da prescrição pelo c. STJ, devendo operar-se o trânsito em julgado no cumprimento de sentença coletivo, com vista a aplicabilidade do respectivo resultado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, com isso, a pacificação do tema no âmbito desta e. Corte de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator